Tribunal: TJES
Processo: 0000123-41.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000123-41.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCIDES JUNIO COSTA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003) E RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DE POLICIAIS. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. VIOLÊNCIA EMPREGADA NA OPOSIÇÃO À PRISÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME FECHADO FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou, em concurso material, pelos crimes previstos no art. 14 da Lei 10.826/2003 e no art. 329 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 2 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão, 19 dias de detenção e 60 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, V, do CPP, ou, subsidiariamente, a redução das penas ao mínimo legal e a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; (ii) estabelecer se a conduta do apelante caracteriza o crime de resistência mediante violência; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena, incluindo a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a fixação do regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido configura delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente a prática do verbo nuclear “portar”, independentemente da produção de resultado lesivo ou da finalidade específica da conduta.

4. A materialidade delitiva se comprova por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo pericial de eficiência da arma e boletim unificado, os quais atestam que a pistola apreendida e as munições eram plenamente funcionais.

5. A autoria emerge dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, os quais descreveram a posse da arma pelo réu e a tentativa de dispensá-la no terraço durante a fuga, corroborados por confissão extrajudicial do apelante.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES reconhece a idoneidade da palavra de policiais como meio de prova apto a embasar condenação, quando harmônica com os demais elementos probatórios.

7. O crime de resistência exige oposição a ato legal mediante violência ou ameaça, o que se verifica quando o réu, ao ser abordado, entra em luta corporal e tenta tomar a arma do policial, ultrapassando a mera tentativa de fuga e expondo a risco concreto a vida do agente público.

8. A negativa defensiva de que a arma pertenceria a terceiro restou isolada nos autos, sem respaldo em provas, enquanto a confissão inicial do réu encontra consonância com as demais evidências.

9. A dosimetria foi corretamente fixada: (i) a culpabilidade foi negativada porque o crime foi praticado durante o cumprimento de pena anterior, denotando maior reprovabilidade; (ii) as circunstâncias do crime de resistência foram valoradas negativamente em razão do modus operandi, ocorrido em plena luz do dia, com risco a terceiros; (iii) a reincidência autoriza a fixação de regime inicial fechado, conforme art. 33, § 2º, do CP e Súmula 269 do STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples prática do verbo “portar”.

2. A palavra de policiais, quando colhida sob o contraditório e em harmonia com outros elementos de prova, constitui meio idôneo para fundamentar condenação.

3. Configura o crime de resistência a conduta de quem, além de desobedecer ordem legal, emprega violência contra agente público, como ao tentar subtrair-lhe a arma de fogo.

4. É idônea a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena anterior, revelando maior reprovabilidade.

5. O regime inicial fechado é adequado ao réu reincidente, conforme o art. 33, § 2º, do CP e a Súmula 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 329 e 33, § 2º; CPP, art. 386, V; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.003.800/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.06.2025; STJ, HC 846.760/SC, Relª Minª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim 0003552-95.2021.8.08.0047, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 03.09.2024; TJES, ApCrim 0017667-89.2019.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 25.06.2024; TJMG, APCR 0016636-55.2019.8.13.0481, Rel. Des. Edison Feital Leite, j. 06.04.2021; TJMS, ACr 0930787-37.2024.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j. 29.08.2025; TJSC, ACR 5010474-05.2024.8.24.0019 , Relª Desª Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 28.08.2025; TJAL, ApCrim 0700163-89.2017.8.02.0040, Rel. Des. Washington Luiz D. Freitas, j. 26.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

CompoSição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000123-41.2024.8.08.0007

APELANTE: ALCIDES JUNIO COSTA MARTINS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ALCIDES JUNIO COSTA MARTINS

em face da r. sentença de ID 14805644 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do
artigo

14 da Lei 10.826/2003
e

do artigo 329

do Código de Penal
, em concurso material, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, 19 (dezenove) dias de detenção e 60 (sessenta) dias-multa, no regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 15110349, a defesa requer, em síntese,
(i)
a reforma da sentença para absolver o apelante das imputações dos arts. 14 da Lei nº 10.826/2003 e 329 do Código Penal, com base no art. 386, V, do Código de Processo Penal, por ausência de provas seguras de autoria e materialidade; e
(ii)
subsidiariamente, que as penas sejam fixadas no mínimo legal, considerando-se a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis relevantes, e eventual aplicação de regime mais brando, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal

Contrarrazões apresentadas no ID 15229662, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15662353, no mesmo sentido.

Pois bem.

Na origem, narra a exordial acusatória (ID 14805599) que:

“Consta no incluso procedimento que, no dia 26 de novembro de 2024, às 8h20, na Rua Nilva Terezinha Mattedi, nº 3, Bairro Valparaíso, nesta Cidade e Comarca, o denunciado ALCIDES JÚNIO COSTA MARTINS, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, pistola, calibre 7.65 MM, número FH108366, com quatorze munições de calibre.32 intactas. Ainda, nesse contexto, o denunciado se opôs a execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo.

Segundo consta nos autos, os policiais militares receberam informações de que o acusado estaria escondido no endereço mencionado. Com base nessas informações, eles foram até o local e cercaram a área.

Ao ver os policiais, o acusado tentou fugir e durante a fuga ele jogou fora uma pistola. Os policiais o alcançaram, mas ele resistiu ativamente à abordagem, inclusive tentando pegar a arma do Sargento Roberto.

Autoria e materialidade comprovada no bojo dos autos, conforme boletim unificado nº 56392315 (fls. 37/42), auto de apreensão nº 2090.3.39362/2024 (fl. 16), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 18), e demais termos e declarações carreadas nos autos.

Assim agindo, encontra-se o denunciado ALCIDES JÚNIO COSTA MARTINS incurso nas sanções penais do
artigo 14 da lei 10.826/03 e artigo 329 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.
[...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o recorrente na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I. Do pedido Absolutório

a) Do crime previsto no artigo
14 da Lei nº 10.826/2003

Inicialmente, a defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, centrando sua tese no fato de a arma de fogo não ter sido apreendida em sua posse direta, mas sim em um terraço, e que a condenação se amparou exclusivamente nos depoimentos dos agentes policiais. Contudo, tal argumento não se sustenta.

A previsão legislativa referente ao crime do
artigo

14 da Lei 10.826/2003
visa proteger a incolumidade pública, a qual supera o fim de proteção à incolumidade pessoal, bastando a probabilidade de dano e não a sua ocorrência efetiva.

Portanto, é tipo de delito de perigo abstrato, que visa proteger o bem jurídico da segurança pública e a paz social, bastando para configuração do tipo o simples porte de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

Isto é, sua consumação ocorre com a simples prática do verbo nuclear do tipo (no caso, “portar”), independentemente da produção de qualquer dano efetivo ou da intenção de se cometer outro delito, sendo o bem jurídico tutelado a incolumidade pública, a paz social, e a lei presume, de forma absoluta, o perigo gerado pela conduta. Deste juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA DE RECURSO PRÓPRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE NA ABORDAGEM. NÃO VERIFICAÇÃO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DELITO DE MERA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
7. O crime de porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta, dispensando dolo específico, estando a condenação lastreada em elementos idôneos e sob o crivo do contraditório.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 1.003.800/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025) – destaquei.

________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. (...)
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o porte ilegal de arma de fogo é um crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo punido independentemente de sua utilização para a prática de outro crime, como o roubo. Assim, não há bis in idem, uma vez que o delito de porte de arma foi realizado em contexto fático distinto.
5. A análise da possibilidade de consunção demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não comporta a dilação probatória necessária para revisar a fundamentação das instâncias ordinárias. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(HC n. 846.760/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024) – destaquei.

A
materialidade
do crime restou estampada nos documentos encartados ao ID 14805582, em especial no Auto de Prisão em Flagrante (pág. 02), no Auto de Apreensão (pág. 16), no Boletim Unificado de nº 56392315 (págs. 37/42), e, de forma cabal, no Laudo Pericial de Exame em Arma de Fogo (pág. 22), o qual concluiu pela plena eficiência do artefato e das munições para a realização de disparos.

A
autoria
, por sua vez, emerge de forma clara e inconteste da prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Os depoimentos dos policiais militares, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, são coerentes, harmônicos e ricos em detalhes, não deixando margem para a dúvida que se pretende instilar. Vejamos:

[Transcrição do PM Carlos Roberto Lemicke Flor ao ID 14805630]

Carlos Roberto
: Eu assumi o serviço aqui em Colatina e a gente é da mesma companhia do cabo Delboni. Ele pediu apoio para fazer uma prisão de Alcides, que já vinha fugindo várias vezes da guarnição lá. E ele tinha recebido a informação que ele estava indo a uma residência. E aí nós deslocamos em equipe aqui de Colatina para Baixo Guandu. Lá a gente fez um contato com ele na companhia e a gente chamou alguns militares de lá para fazer o cerco. Ele disse que toda vez o Alcides conseguia empreender fuga, né? E assim foi feito. Ele chegou lá, se dividiu em equipe, fez o cerco na residência e aí o Delboni e o cabo Cerylo, eles chegaram na residência e anunciaram a presença da polícia. Nesse momento, o Delboni e o Cerylo visualizaram o Alcides em posse de uma arma de fogo, tentando fugir pela báscula.
Como ele não conseguiu, ele subiu para o andar de cima e foi visto novamente com essa arma de fogo nas mãos. Ele acessou o terceiro andar. No terceiro andar, ele pulou a uma residência ao lado, onde tinha uma garagem. Quando ele caiu nesse telhado da garagem, ele atravessou o telhado, vindo a cair no chão da garagem e tentando empreender fuga pelos fundos.
Pois lá tinha militares fazendo cerco. Quando ele veio pelo muro da frente, ele pulou aonde eu estava fazendo cerco. Eu estava do lado de fora da residência, eu não entrei na residência.
Ele caiu na minha frente e eu dei voz de abordagem a ele e ele negou essa voz de abordagem, tentando fugir. Sendo assim, ele entrou em luta corporal e ele pegou a ponta da minha pistola e nós dois brigamos para um tomar a arma do outro. Até que eu consegui tomar a arma, podreiei a arma e aí eu fiz a imobilização dele com a ajuda de outro militar.

Ministério Público:
Entendi, então ele ainda tentou tomar a arma do senhor nesse momento da resistência?

Carlos Roberto
: Sim senhor, inclusive tem um vídeo que a gente estava filmando, porém o militar que estava filmando, quando ele começou a empreender fuga, ele teve que abortar o suporte do vídeo e aí não teve mais as imagens e sim o áudio, no qual eu falo para ele, larga a minha arma, larga a minha arma e ele ainda resistiu. Quando eu consegui tomar a arma dele, eu podreiei e aí eu fiz a imobilização dele.

Ministério Público:
Entendi, o senhor disse que conseguiu avistar, visualizar o Alcides com uma arma, foi o senhor que viu, foi outro militar da guarnição, essa arma foi localizada no dia, como é que foi?

Carlos Roberto
: Essa arma, quem visualizou ela no momento da nossa chegada foi o cabo Delboni e o cabo Cerylo. O Cerylo está aqui para ser ouvido depois de mim, eles que visualizaram esse armamento e foi visto depois dessa arma, foi localizada no último andar entre umas lajotas, era uma pistola 7.65 com 14 munições. [...]

Ministério Público:
O senhor disse que não conhecia o Alcides, correto?

Carlos Roberto
: Não conheci porque eu sou de cidade Colatina e ele é de Baixo Guandu. [...] Excelência, a princípio, quando ele pulou de um prédio para casa ao lado, eu acredito que ele estava tentando fugir.
Mas o momento que ele pula o muro na minha direção e eu apontando uma arma para ele, que até então eu não sabia se ele estava com a arma ou não. Eu dei voz de abordagem para ele, apontando ela para ele. E ele mesmo assim veio para cima de mim e tentou tomar a minha arma.
É complicado eu ter como saber as lesões dele. Realmente, ele não foi agredido em momento nenhum. Simplesmente, ele foi conduzido ao cofre. [...] - destaquei

______________________

[Transcrição do PM Fábio Cerylo Barbosa ao ID 14805630]

Fábio Cerylo:

E
u e o Cabo Delboni, a gente chegou na porta, viu ele... viu ele dentro da casa, com a arma na mão.
Ele tentou... passar por uma báscula lá, não conseguiu, e depois o... o dono da casa abriu a porta para a gente. Aí, quando abriu a porta, ele subiu. Subiu para o terceiro andar, eu acompanhei ele, estava com a arma na mão novamente. Ele subiu para o terceiro andar, chegou no terraço. Ele jogou a arma de lado, caiu de lado e pulou do terceiro andar, em cima da garagem do vizinho. O telhado quebrou, ele caiu no chão lá embaixo, no chão da garagem. Ele tentou correr para trás, para trás da casa do vizinho, não conseguiu, ele voltou e pulou o muro em cima, pulou o muro em... praticamente onde estava o Sargento Roberto. E aí, o Sargento Roberto deu voz de prisão a ele, ele tentou correr novamente, foi necessário o uso de força para mobilizar ele.
Ele chegou a pegar na ponta da arma do Sargento Roberto. Essa parte eu visualizei porque eu estava no terraço
, e isso foi coisa... Foi... Foi muito rápido, ele foi para trás, voltou, pulou o muro, então eu fiquei na parte de cima visualizando também essa atuação aí do centro aberto. [...]

Ministério Público:
O senhor fez acompanhamento nessa hora. Ele chegou a sair da casa armado ou ele dispensou a arma e pulou sem nada?

Fábio Cerylo:
Ele dispensou no terraço, onde ele pulou, né? Antes dele pular, ele jogou ela de lado. E eu estava atrás dele nesse momento aí, que eu subia atrás dele. Ele subiu a escada e eu subi atrás.
E lá em cima ele não tinha para onde ir mais. Ele pulou lá de cima na garagem do vizinho. [...] - destaquei

Sob essa ótica, nota-se que o Policial Militar Fábio Cerylo Barbosa foi categórico ao afirmar que, ao chegarem na residência e anunciarem a presença policial, visualizou o réu com a arma na mão tentando fugir por uma báscula. Diante da impossibilidade, o apelante subiu para o terraço, local onde, segundo a testemunha, jogou a arma de lado e pulou sobre a garagem do vizinho.

Corroborando tal narrativa, o Policial Militar Carlos Roberto Lemicke Flor, embora não tenha visualizado o momento exato da dispensa da arma, confirmou que os Cabos Delboni e Cerylo viram o réu com o armamento nas mãos e que a pistola foi, de fato, localizada no último andar, local do qual ele pulou.

Diante dessa premissa, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

De igual forma:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Observa-se que a ação de buscas no domicílio do réu foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, conforme depoimento dos policiais colacionados nos autos. Precedentes do STJ.
2. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade
3. A autoria está comprovada pelos depoimentos dos policiais e pela prova de confissão do réu, que inclusive foi devidamente valorada na dosimetria, como atenuante (art. 65, III, alínea d) do CP).4. Dosimetria readequada para neutralizar a circunstância “culpabilidade” para evitar bis in idem, e para neutralizar a circunstância “antecedentes”, em revisão à Súmula nº 444 do STJ. 5.Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Apelação Criminal nº 0003552-95.2021.8.08.0047, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 03/09/2024) –
destaquei
.

Da mesma forma, não há nos autos elementos que maculem a credibilidade dos testemunhos dos agentes públicos.

Logo, conforme estabelece a Jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal,
“
Confere-se especial credibilidade à palavra dos policiais militares, por serem agentes públicos sem interesse direto na causa, sobretudo quando seus relatos são isentos de contradição e harmônicos com os demais elementos probatórios, devendo prevalecer sobre a negativa dos réus, exatamente como se dá no caso concreto.”
(TJES, Apelação Criminal nº 0017667-89.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, data de julgamento: 25/06/2024).

Outrossim, a tese defensiva de que a arma pertenceria a um terceiro indivíduo, nominado “Natan Júnio”, mostra-se como uma tentativa vã de se eximir da responsabilidade penal. Tal versão, apresentada apenas em juízo, restou isolada nos autos, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo que lhe conferisse verossimilhança, sendo frontalmente contrariada pela prova testemunhal produzida pela acusação.

Adicionalmente, é de suma importância ressaltar que o apelante, em seu primeiro depoimento na esfera policial, admitiu que dispensou a arma durante sua tentativa de fuga (pág. 13 do ID 14805582), uma confissão extrajudicial que, embora retratada em juízo, encontra pleno respaldo nos depoimentos dos militares, formando um mosaico probatório coeso e seguro.

Portanto, não há do que se falar em absolvição.

b) Da
Configuração do Crime de Resistência (artigo 329 do CP)

A defesa alega, ainda, a atipicidade da conduta de resistência, sob o fundamento de que a ação do apelante se limitou a uma tentativa de fuga, sem o emprego da violência ou grave ameaça necessária à configuração do tipo penal. Novamente, sem razão.

É cediço que a mera fuga, por si só, não configura o crime de resistência. Contudo, quando a oposição à execução do ato legal é acompanhada de violência ou grave ameaça contra o funcionário público, a conduta transcende a simples desobediência e se amolda perfeitamente ao tipo do art. 329 do Código Penal, o que ocorreu no caso em tela.

A prova dos autos é cristalina ao demonstrar que o apelante não se limitou a correr para não ser preso. O Sargento Carlos Roberto narrou em juízo, de forma detalhada e segura, que, após o apelante pular o muro e receber voz de abordagem, o mesmo não atendeu e ambos entraram em luta corporal; momento em que o réu tentou tirar a arma do declarante, chegando a segurar o cano de sua arma, sendo necessário imobilizá-lo.

Nesse cenário, é notório que a ação de entrar em luta corporal e, mais gravemente, a de tentar subtrair a arma de fogo do policial, constitui, sem qualquer margem para dúvida, a “violência” exigida pelo tipo penal. Tal conduta expôs o agente de segurança a um risco concreto e iminente, ultrapassando em muito o mero impulso de fuga.

Por isso, a narrativa defensiva de que “a luta corporal resultou de abordagem forçada” é uma inversão completa da realidade: a força foi empregada legitimamente pelos policiais justamente para conter a resistência violenta e ilegal do apelante.

Sob essa premissa:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA
. CONDUTAS TIPIFICADAS NOS ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, ART. 15, AMBOS DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ATIPICIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PENAS-BASE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ANÁLISE EQUIVOCADA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Não demonstradas na prova amealhada aos autos as elementares do tipo penal previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/03, necessária é a absolvição do acusado por atipicidade da conduta.
Evidenciado pelo contexto probatório que o réu se opôs à execução de ato legal mediante violência contra funcionário público competente, sendo necessário uso moderado da força para contê-lo, impositiva a manutenção da condenação por incurso no art. 329, caput, do Código Penal.
Ausente fundamentação adequada para considerar desfavorável circunstância judicial, deve-se proceder à sua reanálise, com o consequente redimensionamento da pena. Em observância à declaração de inconstitucionalidade formal do art. 10, inciso II, da Lei Estadual nº 14.939/2003 pelo Órgão Especial deste Tribunal, não é possível a isenção das custas processuais. Eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal. V. V. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RESISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. É incabível a substituição de penas quando o crime for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

(TJMG; APCR 0016636-55.2019.8
.13.0481; Patrocínio; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Edison Feital Leite; Julg. 06/04/2021; DJEMG 23/04/2021) – destaquei

III. Da Dosimetria da Pena

a) Do crime previsto no artigo
14 da Lei nº 10.826/2003

Por fim, no que tange ao pleito subsidiário de redução das penas-base ao mínimo legal, verifico que o magistrado sentenciante agiu com o devido acerto acerca do crime de porte de arma, observando estritamente o sistema trifásico e fundamentando de maneira idônea a exasperação das reprimendas iniciais.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena, em relação ao porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o Juízo sentenciante negativou o vetorial da
culpabilidade
, pelo seguinte fundamento (ID 14805644):

a)

CULPABILIDADE
:

o juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do acusado e, no caso dos autos, o grau de censura que incide sobre a conduta do acusado é imenso, eis que ele praticou o crime durante o período de cumprimento de pena imposta (GEP 0000974-95.2015.8.08.0007);

b)

ANTECEDENTES:
o réu é reincidente, contudo,

a única condenação será considerada para fins de reincidência;

c)

CONDUTA SOCIAL:

não há nos autos elementos para a sua valoração, nada tendo a se valorar;

d)

PERSONALIDADE:

não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, razão pela qual não há como se ter qualquer valoração;

e)

MOTIVO DO CRIME:

é normal a espécie, já punido pelo tipo penal incriminador;

f)

CIRCUNSTÂNCIAS:
é normal a espécie, já punido pelo tipo penal incriminador;

g)
CONSEQUÊNCIAS:

são próprias do tipo, não havendo motivo para valoração.

h)
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato.

No tocante à
culpabilidade
, esta deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

A fundamentação disposta, baseia o aumento no fato de o apelante ter praticado o crime “durante o período de cumprimento de pena imposta (GEP 0000974-95.2015.8.08.0007)”, o que, de fato, denota um grau de reprovabilidade da conduta mais acentuado, demonstrando seu total desapreço pelas decisões judiciais e pela ordem jurídica. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS E RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS NA DOSIMETRIA. REGIME FECHADO MANTIDO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame apelação criminal interposta por andré Luiz Silva dos Santos e matheus barbosa delmiro contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-a, I, do Código Penal), pleiteando absolvição, redução de penas e afastamento de condenação por danos materiais. II. Questão em discussão há seis questões em discussão: (I) definir se o conjunto probatório é suficiente para condenação, ou se deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo; (II) verificar a possibilidade de redução da pena-base pela exclusão da valoração negativa da culpabilidade; (III) retificar eventuais equívocos no cálculo da pena relativos à reincidência e majorantes; (IV) fixar o regime inicial de cumprimento da pena de matheus; (V) manter ou afastar a condenação à reparação de danos materiais; (VI) analisar o pedido de concessão da justiça gratuita. III. Razões de decidir afasta-se a absolvição pelo in dubio pro reo, pois autoria e materialidade restam comprovadas por provas testemunhais harmônicas, reconhecimentos seguros pelas vítimas e confissões extrajudiciais confirmadas por outros elementos probatórios. Depoimentos prestados por policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório, e corroborados por outros elementos de prova, possuem validade e podem fundamentar condenação.
Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade de andré, pois o delito foi cometido durante o cumprimento de pena por outro crime, circunstância idônea para o recrudescimento da pena-base.
[...]

(TJMS; ACr 0930787-37.2024.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva; DJMS 29/08/2025; Pág. 163) – destaquei

______________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. [...] 2. Mérito. Pleito de absolvição pela alegada insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Policiais militares que organizaram uma operação para cumprimento de mandado de prisão do réu. Além disso, denúncias prévias de que ele estaria envolvido no tráfico de drogas naquela região. Ocorrência que resultou na apreensão de seis porções de cocaína, com massa bruta de 26g. Substâncias que estavam dentro de uma mochila perto do réu e com um documento falso com sua foto, mas nome de terceiro. Depoimentos firmes dos agentes públicos que, ausente prova de má-fé, possuem credibilidade. Negativa de autoria isolada do conjunto probatório. Tipo penal misto alternativo. Desnecessidade de flagrante de mercância. Condenação mantida. 3. Dosimetria. Primeira fase.
Pedido de exclusão da valoração negativa da culpabilidade. Não acolhimento. Réu que praticou o crime durante cumprimento de pena referente à prática de delito anterior. Reprovabilidade da conduta acentuada e justifica a valoração negativa da culpabilidade. Precedentes desta corte e do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de bis in idem com a circunstância dos maus antecedentes.
Segunda fase. Pleito de redução da fração que exasperou a pena pela agravante da reincidência. Impossibilidade. Réu que possui quatro condenações. Aplicação do critério progressivo de acordo com o número de condenações. Fração de 1/3 (um terço) aplicada corretamente. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(TJSC; ACR 5010474-05.2024.8.24.0019; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer; Julg. 28/08/2025) - destaquei

Por tal razão, no que se refere ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento, entendo que os parâmetros utilizados pelo magistrado estão corretos e não merecem reforma.

b) Da Configuração do Crime de Resistência (artigo 329 do CP)

Quanto ao crime de resistência, na primeira etapa dosimétrica da pena, o Juízo sentenciante negativou os vetoriais da
culpabilidade e circunstâncias
, pelos seguintes fundamentos (ID 14805644):

a)
CULPABILIDADE:

o juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do acusado e, no caso dos autos, o grau de censura que incide sobre a conduta do acusado é imenso, eis que ele praticou o crime durante o período de cumprimento de pena imposta (GEP 0000974-95.2015.8.08.0007);

b)
ANTECEDENTES:
o réu é reincidente, contudo, a única condenação será considerada para fins de reincidência;

c)
CONDUTA SOCIAL:
não há nos autos elementos para a sua valoração, nada tendo a se valorar;

d)
PERSONALIDADE:
não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, razão pela qual não há como se ter qualquer valoração;

e)
MOTIVO DO CRIME:

é normal a espécie, já punido pelo tipo penal incriminador;

f)
CIRCUNSTÂNCIAS:

são graves, eis que o crime foi cometido em plena luz do dia, sendo que o réu além de não atender a voz de abordagem tentou pegar a arma do policial, colocando em risco a sua vida, dos policiais que atuavam na operação e das pessoas que eventualmente estivessem passando pelo local ou que residiam nas proximidades, devendo tal circunstância ser valorada negativamente.

g)
CONSEQUÊNCIAS:

são próprias do tipo, não havendo motivo para valoração;

h)
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:

o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato.

No tocante à
culpabilidade
, esta deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

A fundamentação disposta, baseia o aumento no fato de o apelante ter praticado o crime “durante o período de cumprimento de pena imposta (GEP 0000974-95.2015.8.08.0007)”, o que, de fato, denota um grau de reprovabilidade da conduta mais acentuado, demonstrando seu total desapreço pelas decisões judiciais e pela ordem jurídica. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS E RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS NA DOSIMETRIA. REGIME FECHADO MANTIDO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame apelação criminal interposta por andré Luiz Silva dos Santos e matheus barbosa delmiro contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-a, I, do Código Penal), pleiteando absolvição, redução de penas e afastamento de condenação por danos materiais. II. Questão em discussão há seis questões em discussão: (I) definir se o conjunto probatório é suficiente para condenação, ou se deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo; (II) verificar a possibilidade de redução da pena-base pela exclusão da valoração negativa da culpabilidade; (III) retificar eventuais equívocos no cálculo da pena relativos à reincidência e majorantes; (IV) fixar o regime inicial de cumprimento da pena de matheus; (V) manter ou afastar a condenação à reparação de danos materiais; (VI) analisar o pedido de concessão da justiça gratuita. III. Razões de decidir afasta-se a absolvição pelo in dubio pro reo, pois autoria e materialidade restam comprovadas por provas testemunhais harmônicas, reconhecimentos seguros pelas vítimas e confissões extrajudiciais confirmadas por outros elementos probatórios. Depoimentos prestados por policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório, e corroborados por outros elementos de prova, possuem validade e podem fundamentar condenação.
Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade de andré, pois o delito foi cometido durante o cumprimento de pena por outro crime, circunstância idônea para o recrudescimento da pena-base.
[...]

(TJMS; ACr 0930787-37.2024.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva; DJMS 29/08/2025; Pág. 163) – destaquei

______________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. [...] 2. Mérito. Pleito de absolvição pela alegada insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Policiais militares que organizaram uma operação para cumprimento de mandado de prisão do réu. Além disso, denúncias prévias de que ele estaria envolvido no tráfico de drogas naquela região. Ocorrência que resultou na apreensão de seis porções de cocaína, com massa bruta de 26g. Substâncias que estavam dentro de uma mochila perto do réu e com um documento falso com sua foto, mas nome de terceiro. Depoimentos firmes dos agentes públicos que, ausente prova de má-fé, possuem credibilidade. Negativa de autoria isolada do conjunto probatório. Tipo penal misto alternativo. Desnecessidade de flagrante de mercância. Condenação mantida. 3. Dosimetria. Primeira fase.
Pedido de exclusão da valoração negativa da culpabilidade. Não acolhimento. Réu que praticou o crime durante cumprimento de pena referente à prática de delito anterior. Reprovabilidade da conduta acentuada e justifica a valoração negativa da culpabilidade. Precedentes desta corte e do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de bis in idem com a circunstância dos maus antecedentes.
Segunda fase. Pleito de redução da fração que exasperou a pena pela agravante da reincidência. Impossibilidade. Réu que possui quatro condenações. Aplicação do critério progressivo de acordo com o número de condenações. Fração de 1/3 (um terço) aplicada corretamente. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(TJSC; ACR 5010474-05.2024.8.24.0019; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer; Julg. 28/08/2025) - destaquei

Já as
circunstâncias do crime
estão relacionadas ao
modus operandi
adotado na execução do delito, considerando fatores como o tempo, o local e a maneira de agir.

No caso, o

magistrado destacou que
“foi cometido em plena luz do dia, sendo que o réu além de não atender a voz de abordagem tentou pegar a arma do policial, colocando em risco a sua vida, dos policiais que atuavam na operação e das pessoas que eventualmente estivessem passando pelo local”
. De fato, o
modus operandi
revela maior gravidade, pois o crime ocorreu em um ambiente com uma significativa circulação de pessoas, tendo o réu, além de resistido ao cumprimento da ordem, buscado se apoderar da arma do policial, tratando-se portanto, de uma argumentação que extrapola os elementos inerentes ao tipo penal, justificando a exasperação.

Desse juízo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS COM FUNDAMENTO CONCRETO E EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA CASO SEJA PROCEDIDA EM MOMENTO POSTERIOR . COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP devem ser consideradas negativas quando a nuances concretas demonstrarem que a conduta do agente extrapolou o tipo penal. 2 -
As circunstâncias do crime estão relacionadas ao modus operandi empregado na prática do delito, a exemplo do local da ação criminosa e das condições e do modo de agir, devendo haver uma ponderação das singularidades do próprio fato.
2 - A detração da pena deve ser procedida quando o resultado importe em alteração do regime prisional. Tendo sido a pena definitiva fixada em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, estando o recorrente preso preventivamente há menos de um ano, não há prejuízo caso a detração e eventuais ajustes sejam procedidos pelo Juízo das Execuções Penais. 4 Recurso conhecido e não provido.

(TJAL, ApCrim nº 0700163-89.2017.8.02.0040, Rel. Des. Washington Luiz D. Freitas, Câmara Criminal, J. 26.04.2023)
– destaquei

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria.

O regime fechado, por sua vez, é o único cabível ao réu reincidente, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.